Tribunal: TJDFT
Processo: 0730735-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730735-66.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA REGINALDO DO NASCIMENTO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉLIA REGINALDO DO NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME: “DEFIRO a gratuidade de justiça à parte executada, ressaltando-se que os efeitos do benefício não são retroativos. Anote-se no cadastramento dos autos. Diante do pedido de desbloqueio imediato do valor impenhorável destinado à subsistência do devedor (ID no 203978241), passo a decidir liminarmente, conforme determina o art. 854, §4o, do CPC. Na hipótese, a executada afirma que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem derivados de verba de trabalho autônomo, conforme regra protetiva insculpida no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. No entanto, a devedora limitou-se a juntar comprovantes de transações e extratos bancários que não esclarecem a origem dos valores bloqueados para corroborar as suas alegações, de modo que a mera conjetura acerca da origem dos valores não é suficiente para comprovar que possuem caráter salarial. Conforme literalidade da norma de regência (art. 854, §3o, I, do CPC), é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. Veja-se que o relatório da diligência via Sisbajud apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio (ID no 202908948), não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior, origem dos valores, natureza da destinação etc, em garantia da norma constitucional que protege a privacidade do devedor. Nesse caso, reitere-se, é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. Nesse sentido, a título de exemplificação, confira-se orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ em caso congênere: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia referente à salário e depositada em caderneta de poupança. Pede o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora. 2. O feito de origem refere-se à ação de execução lastreada em notas promissórias, pela qual se objetiva o pagamento da quantia de R$3.163,07. 2.1. A pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio do total de R$587,93, compostos por R$217,36 encontrados na conta Nubank e R$370,57 encontrados na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 4. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 5. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta CEF atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar o saldo existente na época em que ocorreu a penhora online. 5.1. Quanto à conta Nubank, o extrato bancário apresentado também é insuficiente para comprovar que o bloqueio efetivamente incidiu sobre quantia impenhorável. 5.2. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 6. Recurso desprovido. (Acórdão no 1420755, 07011157720228070000, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no DJe 17/5/2022) Assim, padece o requerimento da devedora de mínima comprovação fática, motivo pelo qual INDEFIRO a liberação liminar do valor bloqueado por intermédio do sistema Sisbajud. Intime-se o credor para que se manifeste acerca das alegações e documentos apresentados pela devedora. Em seguida, ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para resolução da impugnação.” A Agravante sustenta (i) que “foram juntados vários documentos demonstrando que a verba era decorrente de trabalho autônomo – id 203978244”; (ii) que “São transferências de várias pessoas para a conta, em pagamento de faxinas”; e (iii) que a “regularidade dos valores e a variedade de pagantes demonstram ser autônomo o trabalho da agravante”. Requer a antecipação da tutela recursal para “desconstituir a penhora” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Agravante, à primeira vista, se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que os documentos de IDs 203981495, 203981496, 203981497, 203981499, 203981500, 203981502, 203981504, 203981506, 203981507, 203981508 e 203981511 dos autos de origem sinalizam que o bloqueio eletrônico recaiu sobre valores correspondente a retribuição de serviço autônomo. Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), de maneira a ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para obstar o levantamento do dinheiro bloqueado até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator